Tribunal: TJSP
Processo: 1037041-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que declarou a inexistência da dívida inscrita em nome da autora em cadastros restritivos de crédito, mas não acolheu o pleito indenizatório da requerente – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que a requerente possuía inscrição preexistente àquela impugnada no presente feito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que declarou a inexistência da dívida inscrita em nome da autora em cadastros restritivos de crédito, mas não acolheu o pleito indenizatório da requerente – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que a requerente possuía inscrição preexistente àquela impugnada no presente feito – Aplicação da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência recíproca configurada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1037041-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante ANA PAULA MEIRELES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
Voto no 28.210
Apelação Cível no 1037041-41.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Apelante: Ana Paula Meireles
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO NPL I
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo de Carvalho Lorga
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Sentença que
declarou a inexistência da dívida inscrita em nome da autora
em cadastros restritivos de crédito, mas não acolheu o pleito
indenizatório da requerente
Insurgência da autora

Descabimento
Hipótese em que a requerente possuía
inscrição preexistente àquela impugnada no presente feito
Aplicação da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
Sucumbência recíproca configurada Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de danos morais c.c.
inexistência de débito com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por ANA
PAULA MEIRELES contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela autora, “para reconhecer ter sido
indevida ilícita a negativação do nome da autora pelo réu” (fls. 166/168).
Recorre a autora. Insiste na condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral. Afirma ter sofrido transtorno e
humilhação com a inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
de crédito. Alega que a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça é
inaplicável ao caso. Argumenta que os demais débitos inscritos em seu
nome são posteriores à negativação indevida promovida pelo réu.
Acrescenta que o outro apontamento promovido pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL foi devidamente excluído em 19/12/2014, antes mesmo de ter
ciência que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores e do
ajuizamento da presente demanda. Por fim, defende que o réu deve
suportar integralmente os ônus sucumbenciais.
Recurso recebido e contrariado (fls. 186/194).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 188/190):
"(...)
Tendo o réu negativado o nome da autora, era
ônus dele provar que existe uma dívida não paga pela
autora e que o respectivo crédito lhe foi cedido, a justificar
essa negativação e que, ao negativar, agiu no exercício
regular de um direito.
O réu provou ter adquirido crédito da CEF contra
a autora por meio de cessão, conforme documento de f.
129 que menciona o nome da autora e o mesmo número
de contrato que levou à negativação do nome dela (f. 16).
O art. 286 do CCivil não condiciona a cessão de
crédito à autorização do devedor, apenas veda a cessão
se a lei, a natureza da obrigação ou a convenção entre as
partes assim dispuser e, no presente caso, a lei e a
natureza da obrigação não obstam a cessão, nem existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
convenção entre as partes, vedando a cessão que, assim,
foi válida e não precisava da autorização da autora.
A questão da prévia notificação da autora, sobre
a cessão, só seria relevante se ela tivesse pago o
cedente do crédito (CEF) após a cessão, pois, nesse
caso, esse pagamento só seria válido se a autora não
tivesse sido previamente notificada da cessão à ré, já que
essa é a única consequência jurídica da falta de prévia
notificação da cessão, nos termos do art. 290 do CCivil.
No presente caso, a autora não pagou o cedente e, por
isso, a questão de sua prévia notificação, da cessão do
crédito, é irrelevante.
No entanto, o réu não juntou documentos que
comprovassem o débito da autora para com a CEF, nem
sequer juntou o contrato no. 2427854-0000176960
celebrado entre a CEF e a autora (f. 129) que, uma vez
descumprido, levou o réu a negativar o nome da autora.
Limitou-se a juntar extratos e movimentações bancárias
mas, desacompanhados da prova do contrato com a
CEF, assinado pela autora, esses documentos nada
provam.
Portanto, o réu não comprovou a existência de
débito da autora para com a CEF e, por isso, foi ilícita a
negativação que fez do nome da autora.
De outro lado, o réu provou, a f. 130/131, a
existência de várias negativações do nome da autora,
antes, durante e depois que o nome dela permaneceu
negativado pelo réu, o que exclui o direito à reparação por
dano moral nos termos da Súmula STJ/385: "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Não há necessidade de cancelamento da
negativação, pois ela foi feita em 09/10/2014 (f. 16),
portanto há mais de 5 anos e, nada tendo sido
mencionado pela autora após esse prazo, conclui-se que
a negativação de seu nome foi excluída, nos termos do
art. 43, §1o do CDC, ao menos em relação ao débito aqui
discutido.
Ante o exposto, com fundamento nas normas
acima
mencionadas,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido de ANA PAULA MEIRELES
contra FIDC NPL I, para reconhecer ter sido indevida e
ilícita a negativação do nome da autora pelo réu, em
relação ao crédito cedido pela CEF ao réu, porém deixo
de determinar a exclusão da negativação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
acima.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora,
de condenação do réu a pagar-lhe reparação por danos
morais, tendo vista a preexistência de negativação de seu
nome (Súmula STJ/385).
Como cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, havendo sucumbência recíproca que arbitro em
50% para cada um, as despesas do processo, corrigidas
do
efetivo
desembolso,
ficam
recíproca
e
proporcionalmente distribuídas e compensadas entre as
partes na medida de suas sucumbências (CPC, art. 86,
caput), observando que a autora é beneficiária da justiça
gratuita, o que não impede a compensação.
Fixo
a
verba
honorária
em
R$1.200,00,
corrigidos desta data, com juros legais de mora a contar
do trânsito em julgado, levando em conta em especial “o
grau de zelo do profissional”, “a natureza e a importância
da causa", "o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço” (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
Condeno cada parte a pagar exclusivamente ao
advogado da parte contrária 50% dessa verba honorária
(R$600,00), isto é proporcionalmente à sucumbência de
cada parte.
Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a
execução dessas verbas, no prazo decadencial de cinco
anos, depende da prova de que perdeu a condição de
necessitada (CPC, art. 98, §3o). Para a correção
monetária, serão aplicados os índices da tabela do E.
TJSP, para correção de débitos judiciais, publicada
mensalmente no DJe".
Contra esta decisão se insurge a autora, ora apelante.
Diante da ausência de insurgência por parte do réu, a
matéria debatida no presente recurso se restringe à possibilidade de
aplicação da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à
pretensão de imposição dos ônus sucumbenciais ao réu.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
De fato, não há como acolher a pretensão da autora de
recebimento de indenização por dano moral.
É que a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento".
Na hipótese, verifica-se que, no momento da inscrição
do débito impugnado na presente demanda, a autora possuía inscrição
preexistente àquela promovida pelo réu, razão pela qual não faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral (fl. 130).
Portanto, é mesmo inviável o acolhimento do pedido
indenizatório formulado pela autora.
Por fim, também não merece acolhida a pretensão da
imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais ao réu.
De fato, a autora teve acolhido apenas o pedido de
declaração de inexistência do débito, de modo que agiu com acerto o D.
Juízo a quo ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se para R$ 900,00 os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1037041-41.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.210
sucumbenciais devidos pela apelante, observado o disposto no artigo 98,
§3o, do Diploma Processual.
Renato Rangel Desinano
Relator